Tribunal: TJPA
Processo: 0000745-81.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000745-81.2017.8.14.0401

RECORRENTE: FERNANDA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE SUICÍDIO NÃO CABALMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples (
art. 121, caput, do CPB
), consistente no disparo de arma de fogo que teria vitimado seu companheiro M.N.D.C.D., após desentendimento no interior da residência do casal. A defesa alega ausência de justa causa, fragilidade nos indícios de autoria e existência de hipótese de suicídio, pleiteando a despronúncia ou, alternativamente, a absolvição sumária. O Ministério Público e a assistente de acusação manifestaram-se pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria; (ii) examinar a possibilidade de absolvição sumária, diante da alegada tese de suicídio da vítima ou da inexistência de justa causa para a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sem que se demande certeza quanto à responsabilidade penal da acusada.

A materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente comprovada por meio de laudo de necropsia e laudos de local de crime constantes dos autos.

Os indícios de autoria se fazem presentes nas declarações prestadas em sede inquisitorial e judicial, bem como nas incongruências das versões apresentadas pela recorrente, afastando a alegação de ausência de justa causa.

A tese de suicídio da vítima, levantada pela defesa, não se mostra cabalmente comprovada nem excludente das demais versões possíveis, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A análise aprofundada da prova, da credibilidade dos depoimentos e da dinâmica dos fatos é matéria própria do julgamento de mérito, não sendo possível sua antecipação na fase de pronúncia.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao afirmar que somente provas incontestes de negativa de autoria, inexistência do fato ou excludente de ilicitude/culpabilidade autorizam a absolvição sumária, o que não se verifica no caso em apreço.

A sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à fase do
art. 413 do CPPB
, não se revelando ilegal ou desarrazoada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPPB
.

A alegação de suicídio ou a negativa de autoria somente autorizam a absolvição sumária se demonstradas de forma inconteste, o que demanda análise aprofundada do mérito, competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Não cabe ao juízo de pronúncia excluir versões conflitantes dos autos, devendo-se preservar a soberania do veredito popular, salvo quando presente prova irrefutável de inocência ou de causa excludente.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.460.972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2024; TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 0033324-05.2014.8.13.0114, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO, já qualificada nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que a pronunciou como incursa nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
, em razão do homicídio de seu companheiro M.N.D.C.D., supostamente cometido mediante disparo de arma de fogo após desentendimento travado no interior da residência do casal.

A sentença de pronúncia (ID.30508222) concluiu pela materialidade do crime, evidenciada pelo laudo de necropsia (ID.30508362, págs.12/13) e pelos laudos de local de crime (ID.30508355, págs.26/41), além dos indícios de autoria derivados de declarações testemunhais colhidas em fase de inquérito policial (ID.30508354, págs.6/14), não vislumbrando, nesse momento processual, qualquer causa excludente que obste a submissão da acusada ao Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa técnica da recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, nas razões (ID.30508733), alegou ausência de fundamentação suficiente na decisão de pronúncia quanto aos indícios de autoria, com base em depoimentos que classificou como indiretos, frágeis e imprecisos. Pugnou pela despronúncia da acusada, por entender que a hipótese de suicídio da vítima não restou cabalmente afastada. Alternativamente, requereu a absolvição sumária, diante da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões (ID.30508735), defendeu a manutenção da decisão de pronúncia, sustentando que os elementos constantes nos autos, em especial os laudos técnicos e as incongruências nas declarações prestadas pela própria recorrente, infirmam a versão de suicídio e apontam elementos indiciários suficientes para submissão da ré a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A assistente de acusação M.C.O., filha da vítima, apresentou contrarrazões (ID.30508740), também pugnando pela manutenção da pronúncia e destacando a robustez dos elementos técnicos que afastam a hipótese de suicídio e sustentam a viabilidade da acusação.

O juízo de retratação foi exercido (ID.30508741), ocasião em que o magistrado
a quo
manteve a decisão impugnada em sua integralidade.

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ofertado nos autos (ID.30967488), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, assentando que a prova da materialidade é incontroversa, e os indícios de autoria permanecem suficientes para autorizar o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da decisão que pronunciou a recorrente como incursa no
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
(crime de homicídio simples), bem como à possibilidade de absolvição sumária, diante da tese defensiva de suicídio da vítima ou, alternativamente, pela alegada ausência de indícios mínimos de autoria.

A sentença de pronúncia concluiu pela materialidade delitiva, devidamente comprovada pelo laudo de necropsia, pelos laudos de local de crime, bem como pelos demais elementos técnicos constantes dos autos. Reconheceu, ainda, a presença de indícios suficientes de autoria extraídos das declarações colhidas na fase inquisitorial e judicial, afastando, de forma fundamentada, a existência de qualquer causa excludente apta a autorizar a absolvição sumária.

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia estaria amparada em depoimentos indiretos, frágeis e imprecisos, afirmando que a hipótese de suicídio da vítima não teria sido afastada de modo conclusivo, motivo pelo qual pleiteia a despronúncia da recorrente ou, subsidiariamente, sua absolvição sumária por ausência de justa causa.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo, nesta fase processual, certeza quanto à responsabilidade penal da acusada. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, cuja finalidade é aferir a viabilidade de submissão do feito ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, a materialidade do delito é incontroversa, encontrando-se amplamente demonstrada pelos laudos periciais produzidos. Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório revela elementos que vinculam a recorrente aos fatos narrados na denúncia, inclusive diante das inconsistências e incongruências apontadas nas versões apresentadas, o que afasta a possibilidade de afastamento da imputação nesta etapa processual.

A tese defensiva de suicídio da vítima, embora apresentada, não se mostra inequívoca nem incontroversa, demandando aprofundada análise do acervo probatório, inclusive da dinâmica dos fatos e da valoração das provas técnicas e testemunhais, providência que extrapola os limites cognitivos do juízo de pronúncia. Tal exame compete, com exclusividade, ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

De igual modo, eventuais fragilidades ou contradições nos depoimentos colhidos não autorizam, nesta fase, a absolvição sumária ou a despronúncia, uma vez que a apreciação aprofundada da credibilidade das provas é matéria reservada ao julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o exame exauriente das teses defensivas nesta fase processual. A esse respeito, colaciona-se o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1.
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ, no qual se alega fragilidade de provas acerca da autoria delitiva
. 2.
A decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu haver provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri
. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. III. Razões de decidir 4.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa.5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada
.6.
O revolvimento do acervo fático-probatório para decidir pela impronúncia encontra óbice na Súmula n. 7/STJ
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade
. 2.
A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ; STJ, AgRg no HC 914.011/AL; STJ, AgRg no AREsp 2.459.389/MG. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).”

Portanto, a tentativa da defesa de desqualificar a prova oral representa uma clara tentativa de antecipar o julgamento de mérito, o que não pode ser admitido. Havendo indícios, por mais que a defesa os questione, a causa deve ser submetida ao seu juiz natural.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que teses como suicídio da vítima ou negativa de autoria, quando não demonstradas de forma cabal e inequívoca, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, não sendo possível seu acolhimento antecipado na fase de pronúncia.

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em entendimento que espelha a posição dos tribunais superiores, somente a comprovação inconteste ou a inequívoca certeza de inocência autoriza a absolvição sumária nesta fase:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA MODALIDADE TENTADA - NECESSIDADE - IMPRONÚNCIA - NÃO CABIMENTO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR - QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Verificado erro material na pronúncia, quanto à ausência de registro da modalidade tentada do crime de homicídio qualificado, imperiosa a correção da decisão, sem prejuízo ao réu.
Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da existência da materialidade e de indícios de autoria do acusado (art. 413, CPP), requisitos que, uma vez preenchidos, permitem a submissão do agente a julgamento perante o Tribunal do Júri
.
Somente a comprovação inconteste ou a inequívoca certeza de inocência autoriza a absolvição sumária nesta fase. Apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes são passíveis de supressão em sede de pronúncia
(Súmula Criminal nº 64, TJMG). (
grifo nosso
) (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00333240520148130114, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/09/2024).”

Desse modo, não havendo prova estreme de dúvidas sobre a tese defensiva, a pronúncia é o caminho que a lei e a jurisprudência impõem, a fim de preservar a soberania do veredito dos jurados.

Não se verifica, ademais, a presença de qualquer das hipóteses previstas no
art. 415 do Código de Processo Penal Brasileiro
que autorizariam a absolvição sumária, inexistindo prova irrefutável da inexistência do fato, da negativa de autoria ou de excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Diante desse contexto, constata-se que a decisão recorrida observou estritamente os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a fase de pronúncia, limitando-se à análise da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem adentrar indevidamente no mérito da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia que submeteu FERNANDA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO, a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do crime de homicídio simples, previsto no
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 19/02/2026